Tribunal: STF
Processo: RE 183952
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Declaração de
inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal. 2.
Dispositivo que vedava a nomeação de cônjuge e parentes
consangüíneos ou afins, até o terceiro grau ou por adoção, do
Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Vereadores, para cargos em
comissão, salvo se servidores efetivos do Município. 3.
Contrariedade ao disposto no art. 60, II, "b", da Constituição
Estadual, por vício formal de iniciativa. 4. Precedente do Plenário
desta Corte, na ADIN 1521-4-RS, que indeferiu, por maioria, a
suspensão cautelar de dispositivo que dizia respeito à proibição de
ocupação de cargo em comissão por cônjuges ou companheiros e
parentes consangüíneos, afins ou por adoção, até o segundo grau. 5.
Recurso extraordinário conhecido e provido. Afastado o vício formal.